Tribunal: STF
Processo: ARE 1321639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REVISÃO EX OFFICIO. BENEFÍCIO AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Cuida-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu em ação penal pública incondicionada pelos delitos de roubo circunstanciado e adulteração de sinal indicativo de veículo automotor. A defesa recorreu.
    2. No caso dos autos, a materialidade da conduta delituosa está cabalmente comprovada pelo Inquérito Policial, Boletins de Ocorrência, Auto de Apreensão e Apresentação, Laudo de Exame de Veículo e provas orais produzidas em Juízo, especialmente o depoimento da vítima e dos policiais que atuaram nos fatos. A autoria se encontra devidamente comprovada pelo reconhecimento facial do réu feito pela vítima em sede inquisitorial e confirmado perante o Juízo, depoimento do réu em cotejo com o depoimento do policial que atuou nos fatos e com o depoimento das demais testemunhas, dentre outas provas.
    4. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ.
    5. Deve-se aplicar o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável (STJ. HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. A majoração acima desse patamar exige fundamentação idônea.
    6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença reformada de ofício, apenas para readequar a dosimetria, fixando a pena em 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixados à razão do mínimo legal."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:
    "O embargante alega que a sentença é nula por violação ao princípio da identidade física do juiz, pois o Magistrado que finalizou a audiência de instrução e julgamento não é o mesmo que sentenciou o feito.
    De fato, não houve coincidência entre o Magistrado sentenciante e o que finalizou a audiência de instrução e julgamento, todavia não há que se falar em nulidade. Vejamos.
    Ab initio, a nulidade sugerida é apenas relativa, conforme entendimento jurisprudencial fixado nesta turma julgadora:
    (...)
    Ademais, seja a nulidade relativa ou mesmo absoluta, deve haver a cabal demonstração da ocorrência do prejuízo, tal como determina o princípio da pas de nullite sans griéf, ou seja, não há nulidade sem a comprovação do prejuízo daí advindo: '...é preciso restar demonstrado o prejuízo para que se corfigure nulidade capaz de macular a instrução, de acordo com o princípio pas de nullité sans griéf (Acórdão 592680, 20100112123177APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Relator Designado:SOUZA E AVILA, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2012, publicado no DJE: 6/6/2012. Pág.: 281)'.
    Lado outro, a nulidade alegada teria ocorrido no momento da prolação da sentença de mérito, sendo que o recurso de apelação deveria impugnar tal nulidade, pois as nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que couber às partes falar nos autos. 
    (...)
    No caso dos autos, não houve a demonstração cabal de prejuízo que justifique a declaração de nulidade do julgado, bem como não foi alegada a nulidade em momento oportuno, pois a nulidade alegada teria ocorrido no momento da prolação da sentença, porém o réu a omitiu e não a alegou quando da elaboração do recurso de apelação criminal, sendo que somente após a prolação do acórdão que julgou a apelação é que o réu sustentou a nulidade da sentença e o fez em sede de Embargos de Declaração.
    Ora, não se admite a chamada nulidade de algibeira, que ocorre quando uma das partes se mantém silente quanto à ocorrência de nulidade para somente a alegar quando lhe for mais conveniente. Tal postura desmerece o serviço judiciário, além de violar o princípio da razoável duração do processo, pois o réu somente alegou nulidade da qual já tinha pleno conhecimento após toda a movimentação da máquina judiciária, o que configura abuso de direito.
    Assim, quanto ao tema, o recurso deve ser rejeitado." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente